Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707311-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.009/90 "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." 2. Ausente prova de que a família da parte executada reside no imóvel penhorado, ou que este é utilizado como forma de obtenção de renda para custeio de outra moradia, não há como reconhecer a impenhorabilidade contemplada na lei de regência. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito, porquanto a presente ação revisional teria tramitado sem a devida citação de um dos fiadores; b) artigos 833, do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, defendendo, em ligeira síntese, a impenhorabilidade do imóvel descrito nos autos, uma vez que se trata de bem de família; c) artigos 835, do CPC, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de observar a ordem legal de preferência para efetivação da penhora. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID. 38778813 - Pág. 14). A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece transitar em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 239 e 280, ambos do CPC, sob alegação de nulidade por falta de citação dos fiadores. Isso, porque a turma julgadora consignou que “tal questão está preclusa, visto que decidida no Agravo de Instrumento no 0737730- 37.2020.8.07.0000”. E, ainda, transcreveu excerto do aludido julgado, consignando que: “Os fiadores, portanto, não foram condenados, não havendo título judicial que enseje, contra eles, o manejo do cumprimento de sentença. Note-se que, coerentemente, apenas o devedor principal, ora agravante, foi mencionado na decisão que manda intimar para pagamento espontâneo da obrigação objeto do cumprimento de Sentença” (ID. 37919027). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice, impede o trâmite do apelo em relação à suposta afronta aos artigos 833, do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a recorrente não habita o imóvel, tampouco o utiliza como meio de prover sua subsistência afastando-se, pois, a abrangência pela proteção da impenhorabilidade”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo referido enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Finalmente, descabe admitir o recurso no que tange à aventada violação ao artigo 835, do CPC, pois o entendimento colegiado ao afirmar que “não merece prosperar o argumento de alteração da ordem preferencial da penhora, tendo em vista que o critério trazido na lei não é taxativo, tratando-se somente de um rol exemplificativo”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM PREFERENCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Não é peremptória a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. Não é absoluto o princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.880.742/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 391116518. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029